Tribunal: TJDFT
Processo: 0701657-88.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PENSÃO ALIMENTÍCIA. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. MANUTENÇÃO.
1. De acordo com o artigo 1.699 do CC, podem ser revistos os alimentos, se comprovado que sobreveio a qualquer das partes alteração em seu contexto individual.
2. Verificando-se que os alimentos estão em consonância com a capacidade contributiva do genitor, que não demonstrou redução de renda desde a fixação anterior, não se justifica o pedido revisional para diminuir a pensão.
3. Recurso conhecido e não provido.